Tribunal: TJSP
Processo: 1016176-73.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c Repetição do Indébito c.c Indenização por Danos Morais c.c Pedido de
Antecipação da Tutela "Inaudita Altera Pars". Insurgência do banco réu.
Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Produção de Prova. Não cabimento. Juiz destinatário dos elementos probatórios. Suficiência das provas constantes dos autos.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c Repetição do Indébito c.c Indenização por Danos Morais c.c Pedido de
Antecipação da Tutela "Inaudita Altera Pars". Insurgência do banco réu.
Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Produção de Prova. Não cabimento. Juiz destinatário dos elementos probatórios. Suficiência das provas constantes dos autos. Prova pericial requerida desnecessária.
Mérito. Banco demonstrou a existência e validade do negócio jurídico, por meio de contratação física e digital. Instrução Normativa no 28/2008 do INSS, alterada pela Instrução Normativa no 100 de 28/12/2018, passou a reconhecer a contratação realizada por meio eletrônico, consoante seu artigo 3o, inciso III e §§ 4o, 9o e 10. Elementos referentes à contratação, tais quais fotografia 'selfie' do autor, documento RG, data, hora e IP da assinatura, constantes dos autos. Autor não justifica a origem da 'selfie' apresentada. Réu comprovou a disponibilização de dinheiro em conta corrente do Autor, que não negou a titularidade da conta, tampouco demonstrou por meio de extrato que no dia não recebera o empréstimo. Aplicação da legislação consumerista que não proporciona, por si só, imediata e fácil procedência da pretensão. Necessidade de mínimo esforço processual probatório para conferir verossimilhança às alegações. Débito comprovadamente exigível. Circunstâncias do caso concreto que demonstram a regularidade da contratação.
Sentença modificada. Honorários majorados (CPC, art. 852, § 11).
RECURSO PROVIDO.